Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-67.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVEDOR FALECIDO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. ART. 1.997 DO CC/02. LEGITIMIDADE DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
1. Por expressa determinação legal contida no art. 1.997 do CC/02, é a herança, que constitui o conjunto de bens formado com o falecimento do seu autor, quem responde pelas obrigações deixadas pelo de cujus.
2. Enquanto não ultimada definitivamente a partilha, a legitimidade para pleitear ou responder por obrigação deixada pelo de cujus é do espólio, titular do patrimônio do autor da herança. Irrelevante, para tanto, a inexistência de inventário em andamento. Precedentes do c. STJ.
3. Enquanto não houver inventário aberto e inventariante nomeado, a lei atribui ao administrador provisório a representação do espólio, ativa e passivamente, conforme previsões contidas nos arts. 613 e 614 do CPC/15. Essa figura do administrador provisório é essencial para garantir a continuidade da administração da herança e evitar a paralisação de processos, assegurando a satisfação de credores e a preservação do patrimônio. O art. 1.797 do CC/02 estabelece a ordem de preferência para esse encargo, priorizando o cônjuge ou companheiro sobrevivente que convivia com o falecido ao tempo da morte.
4. No caso concreto, restou comprovada a união estável entre a Apelante e o de cujus, bem como a inexistência de inventário aberto. Diante disso, na qualidade de companheira supérstite, a Recorrente detém legitimidade para representar o espólio como administradora provisória, nos moldes previstos em lei.
5. Inexiste nulidade por ausência de pressuposto processual no particular, pois a lei confere ao administrador provisório poderes para atuar em defesa da herança. Portanto, a sucessão processual foi corretamente determinada na origem, de modo a garantir a regularidade do processamento do feito.
6. Apelação parcialmente conhecida e não provida.